Tribunal: TJSP
Processo: 1001650-66.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Controvérsia quanto a obrigação da operadora em custear de forma integral internação da autora em clínica não credenciada de tratamento de dependentes químicos - Dever de custeio do tratamento em clínica não credenciada que é medida excepcional – Requerente que sequer impugnou

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Controvérsia quanto a obrigação da operadora em custear de forma integral internação da autora em clínica não credenciada de tratamento de dependentes químicos - Dever de custeio do tratamento em clínica não credenciada que é medida excepcional – Requerente que sequer impugnou especificamente que a contratação do plano tenha se dado em momento posterior à sua internação, somado ao fato de que não juntou documento demonstrando a negativa da requerida – Sentença mantida - Recurso improvido